Tribunal: STF
Processo: Rcl 80184
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, no Processo 0012100-92.2007.5.02.0314, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    Trata a Ação Principal de Reclamação Trabalhista ajuizada por Thiago de Oliveira em face da SATA S/A Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (atual massa falida) da qual a Embargante não participou. 



    [...]



    10. Em 04.05.2012, o autor requereu a inclusão desta e outras empresas no polo passivo, alegando a existência de grupo econômico entre a SATA, VARIG, Amadeus e outras, o que foi indeferido, diante de vários Conflitos de Competência que reconheceram como competente o Juízo Universal. 



    11. Inconformado, o reclamante agravou de petição, sendo dado provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem, para análise acerca do alegado grupo econômico. Contudo, sem observar acórdão do TRT, em 24.01.2019 foi proferida despacho deferido a inclusão desta empresa, SEM SER OUVIDA. 



    12. Assim, em razão da Amadeus Brasil Ltda. ter sido “incluída” indevidamente na fase de execução desta Reclamatória, pois não consta do título executivo e não faz parte do grupo econômico da empregadora do reclamante – MASSA FALIDA DE SATA S/A SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO, esta Peticionária utilizou-se da Ação Incidental de Embargos de Terceiro, a qual restou extinta sem julgamento do mérito, de tal sorte que não houve decisão definitiva sobre a inclusão desta empresa no polo. 



    13. Fato é ser incontroverso que esta autora nunca participou da fase de conhecimento, não participou de qualquer audiência realizada, não teve participação na instrução processual, não pôde produzir qualquer prova, não teve acesso aos recursos próprios da fase de conhecimento, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que estão sendo-lhe impostas a pagar (documento 1, pp. 2-3).



    Alega que:



    [...] não houve trânsito em julgado do reconhecimento de grupo econômico nem de qualquer decisão proferida na ação trabalhista, pois esta empresa não foi previamente ouvida, não teve oportunidade de se manifestar sobre o pedido de inclusão, de forma que a “coisa julgada” não lhe alcança e não lhe pode ser imposto qualquer ônus decorrente daquela ação, por força do disposto no artigo 5º, inciso II, LIV e LV da Constituição Federal, assim como à luz do disposto no artigo 506 do CPC (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR o v. Acórdão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1232). (Documento 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, Tema 1.232.



    Conforme relatado, a reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico (documento 7).



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada negou o pedido da reclamante, nos seguintes termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM EFEITO TERMINATIVO. CABIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. O agravo de petição é cabível contra decisões terminativas na fase de execução, nos termos do art. 897, "a", da CLT. No caso, a determinação de sobrestamento do feito, com fundamento no Tema 1232 do STF, inviabiliza o prosseguimento da execução e o recebimento do crédito trabalhista, configurando decisão de natureza terminativa. Agravo de instrumento provido para destrancar o agravo de petição. 



    AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. Transitada em julgado a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico, inexiste fundamento jurídico para o sobrestamento do feito, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF). Agravo de petição provido para determinar o imediato prosseguimento da execução (documento 11, p. 1).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado:



    Verifico que, no presente feito, o reconhecimento da formação de grupo econômico entre a reclamada e as demais empresas, incluindo a Amadeus Brasil Ltda., foi expressamente determinado na decisão de ID f64d63d - Pág. 86 (fls. 465/466 do PDF), em 24/01/2019, com fundamento no §2º do art. 2º da CLT, com transitou em julgado em 30/04/2024, conforme decidido nos autos principais e no incidente de Embargos de Terceiro nº 1000438-94.2019.5.02.0314 (ID. 4230847, ID. dc6acc9 e id 3c0c12b). Além disso, o agravo de petição interposto pela Amadeus Brasil Ltda. já foi rejeitado por este Regional. 



    Assim, em que pese a alegação da executada relacionada ao Tema 1232 do E. STF, a questão da formação do grupo econômico entre a ora agravada e as demais empresas executadas foi definida em decisão que já transitou em julgado, tratando-se de evidente caso de distinção (distinguishing) em relação à hipótese de suspensão determinada pelo C. Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Assim, dou provimento ao agravo de petição para determinar o imediato prosseguimento da execução em face da Amadeus Brasil Ltda., afastando o sobrestamento do feito (documento 11, p. 3-4 – grifei).



    Portanto, percebe-se que a autoridade reclamada decidiu dar prosseguimento à execução, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão dos processos que tratam da inclusão de empresas no polo passivo de execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico.



    O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, com efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AFETO AO TEMA Nº 1.232 DA RG. ATO RECLAMADO DIVERSO DO ATO APONTADO COMO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 734/STF. REPERCUSSÃO GERAL. TENDÊNCIA DE OBJETIVAÇÃO DE ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR HAVER ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE ORDEM DE SOBRESTAMENTO E O ATO RECLAMADO, ANTE A AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A circunstância de a execução ter origem em título formado após a homologação de acordo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho; e, portanto, sua classificação como título executivo extrajudicial, conforme sustentado pelo agravante; não desnatura o debate acerca da possibilidade de direcionamento da execução a empresa integrante de grupo econômico que não participou da formação do título, temática em discussão no Tema nº 1.232 da RG. 2. Não subsistem os argumentos relativos i) à existência de trânsito em julgado; e ii) à ausência de aderência estrita entre a ordem de sobrestamento nacional e o ato reclamado, que envolve execução de título executivo extrajudicial de cujo acordo de homologação a parte ora agravada (a qual teve contra si redirecionada a execução) não participou, uma vez que a determinação de suspensão não se confunde com o mérito do RE nº 1.387.795, afeto ao Tema nº 1.232 da RG, no qual ainda não foi firmada tese sobre se a futura decisão vinculante abarcará execuções nos moldes do caso concreto. 3. A determinação de sobrestamento dos autos na origem deve ser mantida, a fim de se conferirem segurança jurídica e tratamento jurídico uniforme, de modo que o debate deve aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante para fins de solução quanto à pretensão de responsabilização da empresa ora agravada, sob pena de a decisão de outras instâncias, que não o STF, ainda que sob o escólio do prévio contraditório, fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretende afastar. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).



    Na mesma linha:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 70337 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, da minha relatoria para acórdão, Primeira Turma, DJe 6/9/2024).



    No mesmo sentido: Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/11/2023; Rcl 66.962/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 5/4/2024; e Rcl 66.715/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/4/2024; e Rcl 63.094/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024.



    No mais, ainda que a autoridade reclamada tenha garantido o contraditório para a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, essa circunstância não afasta a necessidade de suspensão do processo. Nesse sentido:



     



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. NÃO PROVIMENTO DO REGIMENTAL. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024 – grifei).



     



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024; Rcl 67.756/SP, DJe 3/5/2024, e Rcl 70.503/RN, DJe 20/08/2024, ambas da minha relatoria.



    Nesse contexto, houve desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0012100-92.2007.5.02.0314, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator